Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-79.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-79.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAMIANA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. SÚMULA 33/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO PELO RITO COMUM.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 64, § 1º, do CPC, sob o argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial Cível, e não pelo procedimento comum escolhido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Compete verificar: (i) se o juízo de origem poderia, de ofício, declinar da competência para os Juizados Especiais; e (ii) se a natureza facultativa do acesso aos Juizados Especiais impede a imposição obrigatória do rito sumarizado à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A competência dos Juizados Especiais é relativa, constituindo mera faculdade do autor, não podendo ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ).
4. O STJ (RMS 61.604/RS) e precedentes reiterados deste Tribunal firmam que a escolha entre o rito comum e o sistema dos Juizados Especiais pertence exclusivamente à parte autora.
5. A sentença que extingue o processo para impor a tramitação no Juizado Especial viola o direito de ação, o princípio do juiz natural e a liberdade de escolha procedimental, impondo-se sua anulação.
6. Considera-se efetuado o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, advertindo-se as partes quanto à multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Apelação conhecida e provida para anular a sentença que extinguiu o processo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento pelo rito comum, tal como eleito pela parte autora.

Tese de julgamento:

1.

A utilização dos Juizados Especiais Cíveis é faculdade do autor, sendo a competência relativa, insuscetível de declinação de ofício (Súmula 33/STJ).

2.

É nula a sentença que extingue o processo para impor, sem amparo legal, a adoção obrigatória do rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 3º; Súmula 33/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.02.2020; TJBA, AI nº 8074296-02.2024.8.05.0000; TJBA, APCiv nº 8001446-57.2021.8.05.0063; TJBA, APCiv nº 8002634-22.2020.8.05.0063.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
MARIA DAMIANA SANTOS LIMA
,
e como
APELADA, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.